Tribunal: TJDFT
Processo: 0719579-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. compra e venda. veículo. ÍNDICIOS DE fRAUDE. TERCEIRO ADQUIRENTE de boa-fé. DIREITO À POSSE E PROPRIEDADE DO BEM. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A declaração de nulidade demanda demonstração inequívoca de prejuízo e deve ser manifestada em momento oportuno, sendo vedada no ordenamento jurídico pátrio a chamada nulidade de algibeira. Na hipótese em testilha, não há cerceamento de defesa.
2. Em que pese ser incontestável que o Apelante foi vítima de golpe, presume-se que, em relação ao terceiro adquirente do veículo, a aquisição tenha sido de boa-fé, quando ausente prova da participação desse na fraude.
3. A circunstância de haver sido o veículo adquirido por terceiro de boa-fé impede que o bem seja alcançado por eventual declaração de nulidade do negócio jurídico anterior, cabendo ao Réu/Apelante dirigir sua pretensão a quem lhe causou o dano.
4. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
5. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.